Tribunal: TJDFT
Processo: 0722034-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0722034-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEBER PEREIRA SOUSA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de CLEBER PEREIRA SOUSA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, em decorrência da coação ilegal que teria consistido na indevida conversão da prisão em flagrante em preventiva. No caso, o paciente foi preso em flagrante em 22/06/2021, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 155, §4o, I, do CP, tendo sido a prisão convertida em preventiva no dia 23/06/2021, por ocasião da audiência de custódia, tendo em vista o entendimento do Magistrado de que constrição cautelar é necessária para que se possa acautelar a ordem pública, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto que demonstram a necessidade de prevenção de reiteração delitiva e para buscar assegurar o meio social e a credibilidade do Poder Judiciário. Daí o presente Habeas Corpus, onde o impetrante sustenta a existência de manifesta ilegalidade da decisão, pois não evidenciada a periculosidade do agente, capaz de colocar em sobressalto a paz pública. Afirma que ausente a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, a decisão combatida fundamentou a prisão apenas nas passagens criminais anteriores que ele ostenta, fundamentação que, entretanto, o impetrante alega ser insuficiente para a manutenção da prisão cautelar. Reforça que a decretação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública, fundamentada apenas na reincidência delituosa, configura evidente constrangimento ilegal e que existe jurisprudência no sentido de que a reincidência não configura, por si só, um fator de insegurança. Com isso, diz que a conduta do paciente em nada extrapola o tipo penal, não tendo sido praticada com violência ou grave ameaça a pessoa, de modo que não se justifica a necessidade da prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública. Assim, sustenta que, tratando-se da apuração de fato delituoso despido de maior gravidade concreta, e levando em conta a excepcionalidade do instituto da prisão cautelar, o presente caso justificaria a substituição da prisão por medidas outras, mais coerentes e efetivas à hipótese. Dessa forma, requer a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus, pelo constrangimento ilegal decorrente da manutenção da segregação cautelar fundamentada em requisitos genéricos e abstratos e, na presença das condições favoráveis autorizadoras da liberdade provisória. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO: A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva se deu nos seguintes termos ID 27153219 – pág. 63-65: “(...) A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas. Na espécie, a condenação anterior não bastou para frear seu ímpeto delituoso. Não se olvide que, recentemente (23/04/2021), o autuado foi apresentado neste Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de delito da mesma espécie. Mais uma vez, ele voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CLEBER PEREIRA SOUSA (filho(a) de Luiz Pereira de Sousa e de Zelinda Ferreira de Souza, nascido(a) aos 09/11/1986), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” (grifos nossos) A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. No presente caso, na audiência de custódia, ao apreciar a prisão em flagrante, o Juízo a quo considerou que a medida era necessária para a garantia da ordem pública, pois além de ser certa a materialidade e haver indícios suficientes de autoria do paciente, é necessário assegurar a ordem pública, tendo em vista a real possibilidade de reiteração delitiva, e, ainda, por ser imprescindível assegurar a ordem social e a credibilidade do Poder Judiciário. Nesse ponto, possuo entendimento no sentido de que o conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem como pela gravidade concreta da conduta imputada. Como se verifica da decisão impugnada, o paciente é reincidente em crimes dolosos, condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes, e recentemente foi apresentado no Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de delito da mesma espécie, tendo, como se verifica no presente, ainda assim voltado a incorrer na prática delitiva. Ou seja, o paciente mostra-se contumaz na prática de crimes, e, mesmo com a atuação estatal, já tendo sido condenado em processos que respondeu, o réu não refreou o seu comportamento, demonstrando o desrespeito à lei como parte do seu estilo de vida. Dessa forma, diferente do que sustenta o impetrante, correto o entendimento da decisão no sentido de que a liberdade do paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública pela evidenciada periculosidade de que é portador. Assim, ante a contumácia das atividades delituosas, comprovada está a necessidade de salvaguardar a ordem pública. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes deste eg. Tribunal: “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CÓDIGO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. PRESENTE PRESSUPOSTO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA. PERICULOSIDADE E REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Paciente que reiteradamente pratica crimes de furtos tem periculosidade contra o patrimônio, devendo ser mantida a sua prisão em flagrante, convertida em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, eis que inadequadas quaisquer outras medidas substitutivas para conter pessoas com estas tendências.2. Ordem denegada.(Acórdão 1330372, 07092406820218070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) “HABEAS CORPUS. DOIS FURTO EM CONTINUIDADE DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA AO PACIENTE, TAMBÉM POR DELITOS DE FURTO, NO DIA IMEDIATAMENTE ANTERIOR À NOVA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. (...) 2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, anotações da folha de antecedentes penais são circunstâncias que revelam maior periculosidade do agente, bem como risco de reiteração delitiva e, portanto, servem de justificativa para a imposição da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. (...) (Acórdão 1325950, 07055546820218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 25/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) Além disso, ao menos nessa fase preliminar, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, no momento, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Noutro ponto, não verifico ter restado demonstrada alteração fática que justifique a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, não trazendo a defesa qualquer fato forte o suficiente a justificar tal revogação ou a demonstrar que a prisão pudesse ser substituída por outra medida cautelar menos gravosa. Dessa forma, ao menos nessa fase liminar do presente writ, não verifico cabível a soltura do paciente, sendo prudente aguardar decisão de mérito desta 2a Turma Criminal para melhor análise do caso. Diante do exposto e por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2021 16:38:48. ROBSON BARBOSA Desembargador